Tribunal: STF
Processo: HC 204007
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CONFISSÃO NÃO CARACTERIZADA. ADMISSÃO DA PROPRIEDADE DO ENTORPECENTE PARA USO PESSOAL E NÃO PARA COMÉRCIO ILÍCITO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 28.6.2021 por Ian Anderson Staffa Maluf de Souza, advogado, em benefício de Rafael de Brito, contra decisão da Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 2.4.2021, denegado o Habeas Corpus n. 564.847:
    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de RAFAEL DE BRITO contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná proferido na Revisão Criminal n.º 0049273-63.2019.8.16.0000.
    Consta dos autos que o Paciente foi condenado às penas de 7 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 700 (setecentos) dias-multa, pela prática do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006.
    A Defesa ajuizou revisão criminal, pugnando pelo reconhecimento da confissão espontânea, mas a Corte de origem julgou improcedente o pedido revisional.
    No presente writ, busca-se, em liminar e no mérito, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, com a readequação da pena do Paciente.
    O pedido de liminar foi indeferido nos termos da decisão de fls. 43-45.
    Por estarem os autos devidamente instruídos, foram dispensadas as informações do Órgão Jurisdicional Impetrado.
    O Ministério Público Federal manifestou-se às fls. 50-54, opinando pelo não conhecimento da impetração e, se conhecida, pela denegação da ordem”.
    Ao proferir a decisão objeto da presente impetração, a Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, assentou não ser “possível reconhecer a existência da atenuante da confissão, no crime de tráfico, se o agente admite a propriedade do entorpecente para uso próprio”.
    2. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante alega que “não se tem considerado como necessário, na prática, essa espontaneidade, bastando para a incidência da atenuante a postura de o acusado confessar o delito, mesmo que tenha sido orientado a fazê-lo por seu advogado.
    Assim, o paciente faz jus a atenuante, devendo ser reconhecida por este Tribunal” (sic).
    Estes o requerimento e o pedido:
    “1)- Concessão da MEDIDA LIMINAR, por estar evidente a existência de fumus boni iuris e periculum in mora, nos termos da fundamentação.
    1.a) A comprovação de fumus boni iuris, para efeito de concessão do presente pedido de liminar, não nos obriga a maiores esforços argumentativos. Confunde-se com a procedência, em tese, da presente Ordem de Habeas Corpus. O fumus boni iuris, conclui-se, evidencia-se com a leitura da presente petição e os documentos que a ela são anexadas.
    1.b) O periculum in mora, por sua vez, é absolutamente evidente. A não-concessão da presente liminar implica, conforme já demonstrado, em dano irreparável. As informações da autoridade apontada como coatora são inclusive dispensáveis para fins da concessão da liminar, considerando a documentação que acompanha este writ.
    2)- Que se dê prosseguimento ao feito para, ao final, conceder, de forma definitiva, a Ordem do presente writ, pelos fatos e fundamentos acima expostos”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    3. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.
    4. O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão da Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual denegado o Habeas Corpus n. 564.847.
    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “[h]á óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática (...) do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.2.2021). Assim também, por exemplo, o seguinte julgado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).
    5. Sem adentrar o mérito da presente impetração, mas para afastar a alegação de ilegalidade ou teratologia na espécie, é de se anotar que, ao proferir a decisão objeto da presente impetração, a Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, assentou:
    “No caso, segundo esclareceu a Corte de origem, o Paciente afirmou que seria usuário de drogas, não tendo confessado a prática do delito de tráfico ilícito de entorpecentes.
    Confira-se (fl. 39):
    ‘Esclareça-se, inicialmente, que a d. Defesa postulou, na ação penal, a desclassificação da conduta do réu para aquela prevista no artigo 28 da Lei nº 11.343/06.
    Foi formulado o seguinte pedido nas alegações finais (mov. 101.1 dos autos nº 0005099-79.2014.8.16.0117):
    'A desclassificação do artigo 33 da Lei 11.343/06 para aquele tipificado no artigo 28 da mesma Lei, com relação ao denunciado RAFAEL DE BRITO.'
    E, quando interrogado em Juízo, o réu negou a prática do crime de tráfico de drogas e afirmou ser usuário de droga e portar a substância para seu próprio uso. Observe-se (por respeito à brevidade transcreve-se trecho da sentença – mov. 103.1 dos autos nº 0005099-79.8.16.0117):
    '(...) Que na ocasião do fato, estavam na lanchonete e pediu para sua esposa se ela não queria ir ao banheiro, que quando ela entrou no local, o acusado fingiu entrar no banheiro masculino, porém não entrou, foi pegar a droga com o fornecedor e levou-a para o carro, onde ficou esperando sua esposa, que ela não tinha ciência da existência da droga, que ela não é usuária, que a quantidade de droga duraria bastante para o acusado (…) que ele tem interesse em voltar atrás no depoimento prestado na Delegacia de Polícia, que não seria verdade, que gostaria de ser internado. (...) que mora com Sheila, que ela tem ciência de que ele é usuário, que já foi depende de outras drogas, mas hoje é apenas a maconha, que pagou R$300,00 na droga, que não iria vendê-la, a droga estava em dois tabletes, que usava drogas frequentemente, que fumava durante todo o dia, que era rotineiro. (...).'
    Ora, não se há de falar em confissão indireta, pois o ora requerente de fato assumiu que a droga lhe pertencia, mas em nenhum momento assumiu a traficância e, mais que isso, insistiu que a droga apreendida era destinada ao consumo próprio.
    Então, não se aplica ao caso a atenuante da confissão espontânea.’
    A decisão impugnada encontra-se em consonância com o entendimento desta Corte segundo o qual não é possível reconhecer a existência da atenuante da confissão, no crime de tráfico, se o agente admite a propriedade do entorpecente para uso próprio.
    (…) Nesse sentido, aliás, é o entendimento consolidado na Súmula n.º 630 desta Corte Superior de Justiça, in verbis: ‘A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio.’
    Ante o exposto, DENEGO a ordem de habeas corpus”.
    Essa decisão harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, de que são exemplos os seguintes julgados:
    “Inviável o reconhecimento da atenuante de confissão espontânea ao delito de tráfico de drogas, quando o réu, em interrogatório judicial, confessa a destinação da droga apreendida para uso próprio. Precedentes” (RHC n. 149.410-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 25.11.2020).
    “(...) não é de se aplicar a atenuante da confissão espontânea para efeito de redução da pena se o réu, denunciado por tráfico de droga, confessa que a portava para uso próprio” (HC n. 118.375, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2014).
    “(...) A atenuante da confissão espontânea, para efeito de redução da pena, não é aplicável se o réu denunciado e condenado por tráfico de drogas confessa apenas que portava o entorpecente para uso próprio. Precedentes: HC 108148/MS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, DJe 1º/7/2011, HC 94295/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 31/10/2008” (RHC n. 113.681, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.8.2013) 
    6. Como assentado nas instâncias antecedentes pelo conjunto probatório analisado, não ficou caracterizada a confissão na espécie. O paciente admitiu apenas a “propriedade do entorpecente para uso próprio”, postulando a desclassificação do delito de tráfico para o de uso de entorpecente, tipificado no art. 28 da Lei n. 11.343/2006. Não houve confissão da prática do tráfico de entorpecente pelo qual condenado o paciente.
    Para rever a decisão questionada seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos para afastar a premissa fixada nas instâncias antecedentes de não ter havido a confissão do paciente do tráfico, procedimento inviável em habeas corpus.
    7. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    8. Pelo exposto, ausente comprovação de ilegalidade ou teratologia na decisão questionada, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de junho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora